Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800720-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO PITANGA DE ARAUJO COSTA

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI, OLAVO RENATO MARTINS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS C\C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARTIGO 315 DO CPC CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PENAL. FACULDADE JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

1.Impossibilidade de análise do pedido de tutela antecipada formulado, uma vez que implicaria em supressão de instância considerando que não foi apreciada pelo Juízo de Origem.

2. A prejudicialidade externa penal prevista no artigo 315 do Código de Processo Civil é uma faculdade judicial e ocorre quando a decisão do juiz penal possa influenciar no conteúdo a respeito da decisão da jurisdição civil. Hipótese não verificada.

3. À unanimidade, recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, neste ponto, provido, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0800720-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO PITANGA DE ARAÚJO COSTA

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI

AGRAVADO: OLAVO RENATO MARTINS GUIMARÃES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO PITANGA DE ARAÚJO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 4449682) que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual com Pedido de Indenização de Danos Materiais/Restituição de Valores e Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ( Processo nº 0868034-36.2019.8.14.0301), que move contra WOLF INVEST EIRELI e OLAVO RENATO MARTINS GUIMARÃES, determinou que o processo fosse acautelado em Secretaria, proibindo o prosseguimento do feito e condicionando o seu movimento ao julgamento da ação penal, cujo agravado é réu, em trâmite na 1ª Vara Penal de Inquéritos de Belém, nos termos do art. 315, §§ 1° e 2° do CPC.

Eis a parte dispositiva da decisão agravada:

“
3. Da suspensão do feito.

Considerando que, o teor das alegações formuladas na exordial possuem relação direta com o âmbito penal, levando-se em consideração também o boletim de ocorrência e a alegação de que os autores tomarão as providências neste âmbito.

Deixo de analisar o pedido liminar, vez que este pode ser requerido, sem prejuízo, no âmbito penal e suspendo o presente feito, devendo este ficar acautelado em Secretaria, até o julgamento da ação penal, nos termos do art. 315, §§1º e 2º, do CPC.”

Nas razões recursais (Id. Num. 4449681), sustenta o agravante que o processo criminal contra os réus/agravados não tem nenhuma ligação com o processo cível, uma vez que a ação originária requer NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS, com base em provas de caráter contratual e não criminal, estando a r. decisão em total desconformidade com o Código de Processo Civil.

Aduz que não faz nenhum sentido a alegação do juízo de origem quando justifica em sua decisão que a ação pretendida possui relação direta com o âmbito penal, uma vez que o agravante apenas tomou providências na esfera policial, não tendo nenhuma relação com a ação cível; sendo incabível o acautelamento do processo em secretaria até o julgamento da ação criminal.

Ressalta que a ação foi ajuizada em 25/12/2019, e que até a presente data o réu sequer foi citado, tendo o processo sido suspenso. Bem como, que ao requerer a concessão de liminar, está lhe foi negada, sob a justificativa de que poderia ser pedida na esfera penal.

Informa que há processos semelhantes ao seu, contra as mesmas partes agravadas, em diversas Varas Cíveis, e que seus autores tiveram liminar concedida.

Ao final requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, na parte em que determinou o acautelamento do processo em secretaria; a concessão de tutela antecipada para que os agravados paguem a correção monetária que lhe é devida, no valor de R$ 86.404,21 (OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS); e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 4508256), DEFERI o efeito excepcional. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações no prazo legal, e finalmente a intimação dos agravados.

Ato ordinatório de Id. 4529980 intimando o agravante a recolher as custas no prazo de 5 (cinco) dias.

Certidão atestando que não houve manifestação do agravante quanto ao recolhimento das custas para expedição de carta de intimação (Id.4598939).

Decisão concedendo o benefício da justiça gratuita (Id. 4624631), considerando que o recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica em sede recursal, através da juntada de documentos, tais como, extrato bancário (Id. 4449671) e a pendência financeira (Id. 4449672).

Posteriormente, certidão expedida pelo Oficial de Justiça desta Corte atestando que não foi possível proceder as intimações dos agravados (Id. 4741452).

No Id. 4974102 consta requerimento formulado pelo Agravante requerendo a concessão da liminar pleiteada.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Incialmente, assento que a decisão se limitou a determinar a suspensão do feito com a determinação de ficar acautelado em secretaria até o julgamento da ação penal, motivo pelo qual não é possível nesta via recursal enfrentar o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante para que os agravados paguem a correção monetária no valor de R$ 86.404,21 (oitenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e vinte um centavos), uma vez que não houve o indeferimento do Juízo singular sobre o mesmo que não chegou a enfrentá-lo. Nesse passo, inviável deliberação desta Corte acerca do tema, a este tempo, sob pena de supressão de Instância, considerando que as matérias suscitadas pela Agravante que não compuseram a decisão singular, não podem ser objeto de análise por esta Corte.

Desta feita, não conheço do pedido recursal quanto ao requerimento da tutela antecipada formulada pelo agravante, por entender que o mesmo não foi objeto de análise do juízo
a quo
quando da prolação da decisão agravada.

Quanto à decisão proferida pelo MM. Juízo Monocrático que determinou que os autos do processo em trâmite no primeiro grau de jurisdição fossem acautelados em secretaria, proibindo o prosseguimento do feito e condicionando o seu movimento ao julgamento da ação penal, antecipo que com razão o inconformismo aqui manifestado.

Como é assente, ausente no sistema legal regra que determine suspensão do processo no juízo cível em virtude de tramitação de ação penal.

Na verdade, confere-se ao julgador, nos termos do artigo 315 do CPC/2015, a faculdade de sobrestamento do feito até o pronunciamento da justiça criminal, após a análise do caso concreto e caso haja necessidade.

Ocorre que, a ação se trata de NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS, ação de caráter cível.

É sabido que a nulidade de um contrato se busca como forma de sanção decorrente da ofensa a determinados requisitos legais, e objetiva restituir a normalidade e a segurança das relações sociojurídicas. Dessa forma, o fato do agravado/réu poder ser reconhecido, futuramente na esfera jurídica, como estelionatário, não elide, nem influencia na possibilidade de se analisar se houve ou não descumprimento de cláusula contratual que leve a nulidade do contrato e suas consequências.

Assim, não há como ser aplicado o disposto no art.315, §§ 1º e 2º do CPC, uma vez que os fatos atinentes à demanda não dependem de apuração criminal e nos termos do referido artigo, só haverá a prejudicialidade externa quando o conhecimento do mérito da controvérsia cível depender da verificação da existência de fato delituoso que deva ser apurado na justiça criminal, o que não é o caso dos autos.

A título de ilustração sito os julgados abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMNAL. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA. AUSENTE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO E A PARTICIPAÇÃO DA PARTE DESCABE A SUSPENSÃO DA CAUSA CÍVEL. PRECEDENTES.

Preliminar de não conhecimento afastada. Incidência do art. 1015, XIII, do CPC/2015. Ausente de nosso ordenamento jurídico regra determine a suspensão do processo no juízo cível em virtude da tramitação de ação penal
. Na verdade, é tão somente conferido ao julgador, de acordo com o artigo 315 do CPC/2015, a possibilidade de que, mediante análise do caso concreto, avalie a necessidade de determinar o sobrestamento do feito até o pronunciamento da justiça criminal.
Se tanto não bastasse, válido o registro que a responsabilidade civil é independente da criminal, consoante o disposto no artigo 935 do Código Civil. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 70069281871, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 16/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADA. DANOS MORAIS INALTERADOS. VERBA HONORÁRIA CORROBORADA. PRECEDENTES.

Ausente de nosso ordenamento jurídico regra determine a suspensão do processo no juízo cível em virtude da tramitação de ação penal. Na verdade, tão somente se confere ao julgador, de acordo com o artigo 315 do CPC/15, a possibilidade de que, mediante análise do caso concreto, avalie a necessidade de determinar o sobrestamento do feito até o pronunciamento da justiça criminal. Se tanto não bastasse, válido o registro de que a responsabilidade civil é independente da criminal, consoante disposto no artigo 935 do Código Civil.

(...).” (Apelação Cível nº 70069235570, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 25/08/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE.

O artigo 315, do CPC não obriga o julgador a sobrestar a ação civil até o final do julgamento da ação penal. O que se tem é um mero permissivo para o magistrado assim proceder, caso entenda que a verificação do fato delituoso seja condicionante do conhecimento do mérito na ação cível. No tema em comento, inexiste controvérsia acerca da ocorrência do fato, ausente razão para o sobrestamento do feito. Não fosse isso, o artigo 315, do CPC, deve ser lido conjuntamente com o artigo 935, do Código Civil, que dispõe sobre a independência das responsabilidades civil e penal.

(...).” (Apelação Cível nº 70073549677, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/11/2017)

Assim, inexistindo fato cuja prévia apuração na esfera criminal seja necessária para fins de prosseguimento da ação cível, desnecessária a suspensão do feito.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta, dou provimento para reformar a decisão recorrida e determinar que o processo na origem seja desacautelado da secretaria e siga seu trâmite regular com a citação do agravado.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021